Tribunal: TJDFT
Processo: 0706161-40.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. AMPLIAÇÃO DO REGIME PATERNO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença que amplia parcialmente o regime de convivência paterna, para incluir os dias de folga do genitor, mediante comunicação prévia à parte ré com antecedência mínima de uma semana, e determina que a circulação da criança entre as residências ocorra por intermédio da escola, indeferindo ampliação adicional pretendida.
2. Fatos relevantes. (i) o estudo psicossocial conclui que a criança se encontra parcialmente assistida em suas demandas básicas, com impactos negativos decorrentes da inconstância na prestação alimentar, do convívio paterno-filial divergente do acordado e do desequilíbrio na atuação cotidiana dos genitores; (ii) a comunicação entre os pais mostra-se deficitária, apesar de recente redução de conflitos; (iii) o parecer técnico recomenda a fixação judicial mais específica quanto ao trânsito familiar, com circulação da criança por intermédio da escola; (iv) reputa positiva, por ora, a convivência paterna nos dias de folga, mediante comunicação prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é viável a ampliação do regime de convivência paterna além dos dias de folga fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O regime de convivência deve observar o princípio da proteção integral e o melhor interesse da criança, assegurados pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que conferem prioridade absoluta à preservação de seu desenvolvimento físico, psíquico e emocional (CF, art. 227, caput; Lei no 8.069/90, arts. 1o e 3o).
5. O Código Civil estabelece que a guarda constitui dever de ambos os genitores e que o tempo de convívio deve ser fixado segundo as condições fáticas e os interesses do filho, cabendo ao juiz definir a forma de convivência mais adequada quando inexistente consenso parental (arts.. 1.566, IV e 1.589).
6. O estudo psicossocial realizado por equipe técnica especializada revela comunicação deficitária entre os genitores e necessidade de previsibilidade e redução de contatos diretos, circunstâncias que desaconselham ampliação do regime para modelo próximo à guarda compartilhada com divisão ampliada de tempo, o qual pressupõe cooperação mínima entre as partes (CC, arts. 1.583 e 1.584).
7. A ampliação qualitativa do vínculo paterno-filial deve priorizar presença efetiva e estável, e não mero acréscimo quantitativo de dias, sendo proporcional e adequada, no estágio atual da relação parental, a convivência nos dias de folga do genitor, mediante comunicação prévia e logística estruturada, conforme recomendado tecnicamente.
8. A ausência de avaliação técnica específica quanto aos impactos de novos pernoites, somada ao contexto de rotina laboral intensa do genitor e à situação familiar superveniente, reforça a necessidade de manutenção do regime fixado, em respeito à estabilidade emocional da criança e ao princípio do seu melhor interesse.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227, caput; Lei no 8.069/90, arts. 1o e 3o; CC, arts. 1.566, IV; 1.583; 1.584 e 1.589.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2052032, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe 14.10.2025.